Tribunal: TJES
Processo: 5004919-71.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004919-71.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMARA DE OLIVEIRA CEZAR
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA DE PISO, PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. ALEGA O EMBARGANTE QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO DECIDIU POR APLICAR UMA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, ENTRANDO EM EVIDENTE CONFRONTO COM A SOLUÇÃO DADA PELO JULGAMENTO DO IRDR Nº 040/2016.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. NÃO ASSISTE RAZÃO O EMBARGANTE, VEZ QUE A DECISÃO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, SEM QUALQUER OMISSÃO.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.